Tribunal: TJDFT
Processo: 0713969-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTA POR FLAVIO NEVES COSTA E OUTROS EM DESFAVOR DE PEDRO BETTIM JACOBI JULGADA EXTINTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO DE ÔNUS. LEI No 14.195/2021. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença, a qual reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, sem fixação de honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia está centrada em aferir se deve ser fixada condenação em honorários advocatícios em desfavor do executado, invocando-se o princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.195/2021 alterou o art. 921, § 5o, do CPC, estabelecendo que o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo ocorrem "sem ônus para as partes".
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "A extinção da execução em razão da prescrição intercorrente, decretada sob a égide da Lei no 14.195/2021, enseja a isenção de ônus sucumbenciais para ambas as partes, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC."
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1o, 2o, 4o e 5o; Lei no 14.010/2020; Lei no 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: Apelação 0712049-67.2017.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 26/03/2025; TJDFT, Apelação 0704700-56.2021.8.07.0006, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 19/03/2025.